Tribunal: TJES
Processo: 5033485-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033485-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA ZOTTELE SANTANA
RECORRIDO: DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. ESTORNO REALIZADO DENTRO DO PRAZO DAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO PREMATURO DA DEMANDA. DANOS MATERIAIS EXTINTOS PELA PERDA DO OBJETO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E DE DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por LIVIA ZOTELLE SANTANA em face de DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. A autora relata que adquiriu produto no site da requerida pelo valor de R$ 629,00 e realizou sua devolução em agosto de 2025, contudo não recebeu o estorno no prazo informado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida suscitou preliminares de falta de interesse de agir e perda superveniente do objeto, sustentando que o estorno foi processado em outubro de 2025. No mérito, alegou ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 19031135) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 19031136) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em análise da sentença, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes ao fundamento de que houve perda superveniente do objeto em relação aos danos materiais, na medida em que o estorno foi realizado em outubro de 2025; e, em relação aos danos morais a
questão foi totalmente resolvida pela requerida com o estorno dos valores relativos à compra pela autora.

Pretende a autora a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais, alegando que a devolução do valor de R$ 629,00 só ocorreu de forma tardia e após a citação da empresa ré.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que a cronologia dos fatos constitui elemento central para o deslinde da controvérsia. Com efeito, o produto foi recebido de volta no centro de distribuição da ré em 06 de agosto de 2025; posteriormente, em setembro de 2025, a autora ajuizou a presente demanda judicial; e, em outubro de 2025, o estorno foi efetivamente processado na fatura de seu cartão de crédito.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos demonstram que a consumidora foi informada, pelos canais de atendimento da própria ré, ainda no início de setembro, de que o reembolso seria realizado no prazo de até duas faturas, nos casos de pagamento via cartão de crédito, hipótese dos autos.

É sabido que o procedimento de estorno em compras online não depende apenas da atuação da loja, mas também do processamento pelas administradoras de cartão e instituições financeiras, que operam conforme os ciclos de fechamento das faturas. Por isso, o prazo de 30 a 60 dias para disponibilização do crédito ao consumidor mostra-se compatível com a prática do mercado.

No caso concreto, o produto foi devolvido em agosto de 2025, e o estorno acabou sendo efetivado em outubro do mesmo ano, dentro do prazo previamente informado à autora.

Nesse contexto, o ajuizamento da ação já em setembro evidencia certa precipitação, pois a autora não aguardou o transcurso do prazo regularmente necessário para a conclusão do procedimento administrativo. Assim, não procede a alegação de que o estorno somente teria ocorrido em razão da citação da ré, já que o reembolso seguiu o fluxo operacional ordinário esperado para situações dessa natureza.

Também não se verifica situação apta a justificar reparação por danos morais. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a demora na solução de questões consumeristas, por si só, não ensejam dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

Na hipótese, não há prova de que a retenção temporária da quantia de R$ 629,00 tenha causado consequências excepcionais à autora, como inscrição em cadastros restritivos, comprometimento substancial de sua subsistência ou exposição a situação vexatória. O ocorrido, embora naturalmente gere aborrecimento e insatisfação, permanece inserido no campo dos dissabores cotidianos inerentes às relações de consumo.

Da mesma forma, não há elementos que sustentem a tese de desvio produtivo do consumidor, pois não se observa postura deliberadamente negligente por parte da fornecedora, que manteve canais de atendimento disponíveis e prestou as informações pertinentes ao caso.

Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação material, em razão do estorno realizado, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE
mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)